Tribunal: TJDFT
Processo: 0749682-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749682-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AM &amp; AP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravante almeja, em sua pretensão recursal, a reforma da decisão do Juízo de origem que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, pelos argumentos fáticos e jurídicos delineados na peça recursal. No presente agravo de instrumento, requer a agravante unicamente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em seu favor. A agravante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua situação de hipossuficiência. É o relatório. Compulsando os autos de origem, verifico que, após a interposição deste agravo de instrumento, o juízo a quo prolatou sentença, indeferindo a inicial por falta de pagamento de custas iniciais. Diante disso, tendo em vista que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória, o meio de impugnação cabível no momento é a apelação, ocorrendo a perda superveniente de objeto do presente recurso. Ante o exposto, diante da perda de objeto do presente agravo de instrumento, julgo-o prejudicado. Preclusa esta, proceda a Secretaria da Turma com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator